Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO DE HORA TRABALHADA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS PROMOVIDA POR LEI. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. ALEGAÇÃO DE DISTORÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO PARA SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO E CARREIRA (ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE). LEI 3.320/2004. NÃO CABIMENTO DA EQUIPARAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE No 37. SÚMULA No 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava a declaração de equiparação do valor da hora trabalhada entre os servidores da carreira de assistência pública à saúde do DF, que possuem jornada de 20 e de 40 horas semanais, com a consequente implementação de valores ao seu vencimento atual a título de VPNI, além do pagamento de verbas pretéritas.
2. Em seu recurso sustenta que a redução da jornada implementada pela Lei 5.174/2013 de 24 horas para 20 horas resultou em distorção salarial em prejuízo dos servidores que cumprem a jornada de 40 horas semanais. Contudo, ressalta que a Lei 3.320/2004 garantia a proporcionalidade dos vencimentos para os servidores que cumprem carga horária de 40 horas semanais, sendo necessária a implementação da VPNI de forma a evitar ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Ainda, alega que a situação não se enquadra no óbice imposto pela Súmula Vinculante no 37, cujo teor apenas veda a extensão da remuneração de uma categoria para outra, o que não é o caso dos autos, uma vez que objetiva apenas assegurar o seu direito adquirido à correção da distorção salarial criada em razão da alteração da carga horária.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A controvérsia cinge-se sobre a distorção do valor da hora trabalhada entre os servidores optantes pela jornada de trabalho de 40h semanais em face da redução de jornada semanal de trabalho com a manutenção do vencimento para o optante de 24h, agora trabalhando 20h, operada pela Lei 5.174/2013.
5. Não há uma correspondência exata no que tange ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais), de modo que aquele que trabalhe 40 horas receba o dobro do que cumpre 20 horas semanais. Em verdade, fica acritério da Administração Pública estabelecer o que e mais vantajoso para a prestação do serviço público, se um regime de 40 ou de 20 horas semanais, fixando a remuneração correspondente a cada regime.
6. Eventual reconhecimento do direito à equiparação, de quem fez a opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de receber os vencimentos na mesma proporção daqueles que trabalham 20 (vinte) horas semanais importa, necessariamente, na concessão de aumento sob o fundamento da isonomia, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37
7. Com efeito, o Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparações na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrem a mesma carreira e exerçam o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes, um de 20 (antes 24) horas/semana, tratado pela Lei mencionada, e outro de 40 horas/semana, como e o caso da parte autora.
8. O instrumento capaz de promover o aumento do valor pago pela hora de trabalho da parte autora e somente a Lei de iniciativa do Poder Executivo e aprovação do Poder Legislativo Distrital.
9. Ainda, o pedido à equiparação esbarra na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo único da Lei no 5.008/2012. Precedentes: (Acórdão 1194866, 07056982720178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1195593, 07195859820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Ressalta-se que o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
11. Portanto, a equiparação pretendida pela parte autora não encontra respaldo na legislação de regência, não havendo que se falar, como demonstrado, em ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial e isonomia.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.